Tribunal: TJBA
Processo: 2001431-46.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravos em Execução Penal nº 2001430-61.2025.8.05.0001 e 2001431-46.2025.8.05.0001

Processo do 1º grau: 0301558-52.2017.8.05.0250

Foro de Origem: 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente: Eduardo da Cruz Santos

Advogado: Alison Conceição da Silva

Recorrido:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Ediene Santos Lousado

Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. APENSAMENTO DOS PROCESSOS GERADOS EM DUPLICIDADE (
2001430-61.2025.8.05.0001 e 2001431-46.2025.8.05.0001
). DECISÃO
QUE INDEFERIU O PEDIDO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 9.847/2019.

1. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº2001431-46.2025.8.05.0001.

LITISPENDÊNCIA. PEDIDO CADASTRADO EM DUPLICIDADE. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

CONCLUSÃO:
NÃO CONHECIMENTO E, POR CONSEGUINTE, EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

2. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº2001430-61.2025.8.05.0001.

REQUERIMENTO DO AGRAVANTE PARA QUE SE REFORME A DECISÃO A FIM DE DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO, E, POR CONSEGUINTE, A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

SENTENÇA CONDENATÓRIA SEM O TRÂNSITO EM JULGADO, INCLUSIVE O AGRAVANTE INTERPÔS APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 66, INCISO I, DA LEP E DA SÚMULA Nº 611 DO STF. INVIABILIDADE DO EXAME DO RECURSO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

CONCLUSÃO:
NÃO CONHECIMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravos em Execução Penal nºs.
2001431-46.2025.8.05.0001 e 2001430-61.2025.8.05.0001
, sendo Recorrente
EDUARDO DA CRUZ SANTOS
e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER DO AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº2001431-46.2025.8.05.0001, EM FACE DA LITISPENDÊNCIA,
e de
NÃO CONHECER DO AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº2001430-61.2025.8.05.0001, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
,
pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR